Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DE UMA DAS PARTE REQUERIDAS DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DUPLICATA. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. ENDOSSO MANDATO. PROTESTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DO RÉU BANCRED NÃO CONHECIDO. APELO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por ser requisito extrínseco de admissibilidade e a penalidade processual prevista é a deserção. No caso, fixou-se prazo para o apelante recolher o preparo, mas quedou-se inerte. Portanto, declara-se deserta a apelação.
2. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. No caso, a instituição financeira recebeu a duplicata mediante endosso-caução, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais.
4. Restando configurada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, porquanto extrapolou os poderes de mandatária, ao não certificar quanto à higidez do título, gerando protestos indevidos, deve ser mantida a responsabilidade solidária e objetiva do banco reconhecida em sentença.
5. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)
6. À vista das particularidades do caso concreto, a capacidade econômica de cada uma das partes, a finalidade punitiva e pedagógica da indenização, a gravidade do ato ilícito frente à imagem e sua repercussão no campo creditício, mantém-se a reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como compensação pelos danos morais experimentados e causados pelo protesto de duplicata dissociada de operação comercial.
7. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Na espécie, houve condenação dos réus ao pagamento de quantia certa a título de danos morais. Portanto, infere-se do dispositivo supramencionado a existência de parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais e sobre o valor da condenação.
8. RECURSO DO BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.